Tribunal: TJES
Processo: 0013225-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013225-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEVERTON PINHEIRO PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147,
CP
,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
E
ART.
129, §
9º
. AUTORIA
E
MATERIALIDADE

COMPROVADA
S
.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE.
DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE
COM OS ARTS. 59 E 68 DO CP
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade dos crimes dos arts. 129, § 9º e 147 do CP foram devidamente comprovadas a partir do laudo pericial juntado aos autos, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Embora o réu tenha afirmado que fora a vítima quem lhe agredira, tendo agindo em legítima defesa, é certo que não houve nos autos a comprovação de que o acusado tenha sofrido qualquer tipo de lesão à sua integridade, bem como que este não trouxe aos autos qualquer fundamento que embasasse a tese de estar a sua conduta coberta pela legítima defesa, ônus que lhe competia, conforme art. 156 do CPP.

4. Dosimetrias realizadas em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merecem nenhum reparo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HERVERTON PINHEIRO PORTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9º e 147 (duas vezes), do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ainda ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça ante a insuficiência de provas, e pela existência de causa excludente de ilicitude quanto ao crime de lesões corporais; subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal.

Contrarrazões

do Ministério Público do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
HERVERTON PINHEIRO PORTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 129, § 9º e art. 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais requerendo a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça ante a insuficiência de provas, e pela existência de causa excludente de ilicitude quanto ao crime de lesões corporais; subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar a pena no mínimo legal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 04/09/2021, o réu Heverton Pinheiro Porto ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Suely de Jesus Silva, e também ao seu filho, Rhyan Silva Porto, além de tê-lo agredido, causando-lhe lesões corporais.

Quanto ao crime de ameaça (praticado em desfavor de Suelu e Rhyan), têm-se que a autoria e a materialidade foram comprovadas a pelas declarações obtidas na audiência de instrução e julgamento. Isso porque tanto a vítima Rhyan quanto a vítima Sueli afirmaram que o réu lhes ameaçou de morte, o que foi confirmado pelo réu em seu interrogatório.

Portanto, impossível entender pela absolvição do acusado, impondo-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime de ameaça, já que as provas produzidas demonstraram sua prática.

Por outro lado, a materialidade do crime de lesões corporais contra a vítima Rhyan restou devidamente demonstrada a partir do laudo pericial que atestou a presença de escoriações na face, na mandíbula, no pescoço e no abdômen da vítima, além de lesões no joelho e na coxa.

Já a autoria foi comprovada pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, na qual a vítima Rhyan confirmou a ocorrência de agressões por parte do réu que culminaram nas lesões descritas no laudo pericial.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática de qualquer agressão, aduzindo que fora a vítima Rhyan quem lhe agredira.

Embora o réu tenha feito tal afirmação, é certo que não houve nos autos a comprovação de que o acusado tenha sofrido qualquer tipo de lesão à sua integridade física. Em contrapartida, o laudo pericial anexo aos autos expôs com riqueza de detalhes as diversas lesões sofridas pela vítima Rhyan em decorrência das ações do acusado.

Além disso, o apelante não trouxe aos autos qualquer fundamento que embasasse a tese de estar a sua conduta coberta pela legítima defesa, ônus que lhe competia, conforme art. 156 do CPP.

Dessa forma, mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais.

Dosimetria

O art. 147 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção. Já o art. 129, §9º do Código Penal possui prevê o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) mês de detenção, para os crimes de ameaça, e de 03 (três) meses de detenção, para o crime de lesões corporais. Assim, não é possível deferir o pleito do apelante, eis que as penas-base já se encontram no mínimo legal.

Ademais, analisando-se as demais fases da dosimetria, verifico que esta foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.